Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-32.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010413-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES MORAES - CPF: 280.522.691-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c.c Antecipação Parcial de Tutela, Repetição de Indébito e Danos Morais. Validade da contratação de empréstimo consignado. Assinatura eletrônica por biometria facial. Litigância de má-fé.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO NEVES MORAES contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato financeiro e repetição de indébito. O apelante alega que não contratou o empréstimo consignado em questão, e que a assinatura digital presente no contrato não lhe pertence.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, é válida e se há ou não litigância de má-fé por parte do apelante.

III. Razões de decidir

3. O contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio de assinatura eletrônica, com utilização de biometria facial, sendo irrelevante a alegação do apelante de não ter realizado a contratação, visto que a prova documental demonstra a regularidade da operação.

4. A alegação de litigância de má-fé é devidamente respaldada, uma vez que o apelante se utilizou de argumentos falsos para tentar reverter a relação contratual já firmada, caracterizando intenção de fraudar a atuação do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial é válida, sendo desnecessária a presença física das partes para a validação do contrato. 2. A parte apelante agiu com litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e III, do CPC, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da multa correspondente".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO NEVES MORAES contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito

da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência Contrato Financeiro c.c Antecipação Parcial de Tutela c.c Pagamento de Indébito em Dobro c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1010413-32.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente o pedido por considerar válida a contratação e, condenou o autor em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, com aplicação de multa de 5% do valor atualizado da causa. A sentença condenou ainda o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 265409762).

O autor, ora apelante, sustenta que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide e que a assinatura constante no contrato apresentado pelo apelado não lhe pertence, sendo esta digital e desprovida de certificação pelo ICP-Brasil.

Alega a inexistência da litigância de má fé, eis que “
a Recorrente apenas se valeu do direito, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Carta Magna, que garante a toda apreciação do poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito.
” (sic - cf. Id. nº 265409763 – pág. 07).

Pede, pois, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, ou alternativamente, seja afastada a multa por litigância de má-fé. (cf. Id. n.

265409763)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
265409767
, o Banco dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO NEVES MORAES, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega o autor que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que a autora afirma desconhecer e não ter celebrado.

Aduz o autor que tem sido descontado pela Ré referente ao empréstimo supostamente não contratou no valor de e R$ 2.742,84 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Salienta a autora que tentou resolver de forma administrativa mas sem êxito.

Afirma ser indevido o apontamento por não ter celebrado contrato com a ré, passível de desconto em seu beneficio, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos e ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por repetição de indébito e por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Junta instrumento procuratório à Id. nº. 144530733 e documentos.

À Id. nº. 147964014 concedi a justiça gratuita, bem como concedi a tutela.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº. 159970064, alegando em preliminar prática da judicialização predatória, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e impugnação da justiça gratuita e no mérito regularidade do apontamento do desconto, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral. Anexou procuração, substabelecimento e documentos.

Devidamente intimada a parte autora apresentou a impugnação, conforme ID n. 162663258.

Intimadas para se manifestarem se há interesse em produzirem provas, ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento e por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória.

(...)

DOS FATOS

As argumentações da parte autora, de que não realizou o empréstimo consignado com a ré, não merecem ser acolhidas.

Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a existência de contratação de empréstimo consignado com desconto em beneficio previdenciário decorrente do contrato assinado de empréstimo pessoal do autor junto a Ré, observando-se que não se mostra viável a ampliação objetiva da lide pretendida pela autora visando o reconhecimento de vicio atinente a erro ou irregularidades contratuais que não podem ser extraídas da inicial que partiu da premissa de inexistência de contratação com desconto em beneficio previdenciário, ou seja o imbróglio processual gira ao fato do autor não reconhecer a contratação da qual decorreria descontos em seu beneficio.

Em que pese as afirmações apresentada pela parte autora e sua irresignação quanto a irregularidade da mencionada relação contratual é certo que em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de crédito, sendo que a parte Ré acostou aos autos o contrato digital, o qual foi celebrado através de contratação digital, por meio de “selfie” e envio de documento pessoal e o extrato da transferência do valor, não pairando a menor dúvida acerca da relação jurídica entre as partes, conforme id. 159970065 e ss.

(...)

Deste modo, não há como se amparar pretensão atinente a inexistência de contratação para desconto em beneficio previdenciário quanto esta autorização se mostra incontroversa nos autos.

Portanto, apesar de toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, e carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação.

Fatos esses, que destoam completamente da narrativa contida na exordial, em que a autora, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter realizado a contratação para os descontos junto ao réu, tenho que esse conjunto fático-documental é claro em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de inexistência de relação material entre as partes.

(...)

DA MÁ-FÉ

Tenho me deparado com dezenas de ações com o mesmo fundamento, muitas delas sob o patrocínio do causídico do autor.

Em quase todas as ações, que se mostram totalmente genéricos os fatos e fundamentos, as empresas e concessionária demonstram a efetiva contratação dos serviços e a ausência de veracidade nos fatos, o que também ocorre no caso vertente, o que evidencia sem sombra de dúvidas o cometimento de conduta pérfida pela parte, que flagrantemente falta com a verdade para obtenção de provimento jurisdicional ilegal, induzindo o juízo a tanto.

Ou seja, a parte cometeu as condutas previstas no art. 80, I, II, III, do CPC, devendo ser, portanto, apenada.

Também não posso deixar de censurar a conduta do profissional na propositura de ações dessa natureza, visto que, quando devidamente comprovada pela empresa demandada a relação jurídica entre as partes, em sua manifestação altera totalmente os fatos, arguindo, nessa ocasião, a ocorrência de fraude, o que me leva a concluir que o causídico, quando contratado pela parte, tinha efetivo conhecimento da existência do débito e utilizou o Judiciário, com teses falaciosas, para exclusão das informações negativas no nome da parte.

Tenho, contudo, que descabe ao julgador aplicar pena ao advogado por ato temerário, ainda que evidenciado de forma estreme de dúvidas, visto ser incumbência do órgão de classe por seu Tribunal de Ética, o que deve ser feito com a comunicação dos fatos aqui ocorridos e encaminhamento de peças dos autos

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Ressai do caderno processual que ANTONIO NEVES MORAES ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO BMG SA, alegando ser idoso e que foi surpreendida com descontos mensais referentes à contratação de empréstimo consignado celebrado com o Banco Apelado.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do Banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do empréstimo consignado e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Ao analisar o contrato colacionado pela Instituição Financeira no ID nº 265409341, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID.

265409341 – pág. 02/03.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Ademais, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

EMENTA:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO TOCANTE AO PEDIDO RECONVENCIONAL.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Uma vez comprovada a legalidade/legitimidade da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão entre partes, não há falar-se em devolução/compensação de valores, pelo que merece retificação o decisum neste tópico.- (N.U 1024202-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)
(
grifei
e
negritei
).

Quanto à litigância de má-fé, a condenação pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa
lata
dolo
aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da do autor/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1001033-82.2020.8.11.0015 – Relª. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.- (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004662-64.2020.8.11.0015 – Relª. Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso, mantendo
a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos
, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pel
a
apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025